Tribunal: TJSP
Processo: 1500089-29.2018.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar buscando a concessão do direito de recorrer em liberdade. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela redução da reprimenda imposta, incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, redução da pena de multa,

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar buscando a concessão do direito de recorrer em liberdade. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela redução da reprimenda imposta, incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, redução da pena de multa, alteração do regime com aplicação da detração penal e concessão da justiça gratuita. Recurso em liberdade prejudicado. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas. Penas e regime mantidos. Justiça gratuita deferida. Recurso provido em parte.